Tribunal: TJDFT
Processo: 0737982-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2.1. Alegando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, incumbia ao réu, ora apelante, o ônus de provar o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2021.
3. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência. 3.1. Na hipótese, a parte autora sucumbiu em um dos dois pedidos formulados, pedido este que representa aproximadamente 62% (sessenta e dois por cento) do conteúdo econômico total pretendido, o que caracteriza sucumbência recíproca não proporcional.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.